Tribunal: TJSP
Processo: 2076757-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONTRATOS DE EMPRE ́STIMOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VENTILADO PELA AUTORA.
Na hipótese em testilha, os documentos que instruem a petição inicial não indicam a existência de descontos abusivos em conta corrente. Ausente a plausibilidade do direito ventilado pela recorrida, é incabível a tutela de urgência.
Agravo não provido.